Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012589-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EUFRASIO SABINO DE JESUS - CPF: 831.055.651-91 (RECORRENTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
- AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER
– VEÍCULO APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA EM PROCESSO CRIMINAL DESDE O ANO DE 2015 – PERDA DA PROPRIEDADE DO BEM PELA PARTE AUTORA – QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO – ENTES ESTATAIS QUE CONTINUAM A EXIGIR TRIBUTOS E TAXAS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO- DETRAN/MT recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação declaratória de inexistência de débito c/ obrigação de fazer por
EUFRASIO SABINO DE JESUS
.

Os recorrentes alegam que
o recorrido não comprovou que houve a apreensão do veículo, juntando nos autos apenas um suposto controle de pátio da
Policia
Federal, no qual supostamente se encontra o automóvel, porém datado de 03/04/2020.

Requerem o acolhimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Na hipótese, ressai de forma inconteste
que o veículo se encontra apreendido e está na Delegacia da Polícia Federal de Cáceres, desde a data de 29/9/2015, conforme consta no documento juntado no Id
200352797
.

De igual modo,
consta no referido documento que o automóvel foi apreendido em razão da ordem exarada nos autos n. 2115-28.2014.811.0064, código 619017 da Comarca de Rondonópolis/MT.

Inclusive em data anterior o recorrido ajuizou a ação n.
1006089-35.2020.811.0003, na qual se discutia acerca do mesmo veículo, sendo que em referido feito o pleito deste foi parcialmente acolhido, reconhecendo a perda da propriedade em razão da apreensão, processo este com trânsito em julgado.

Logo, no meu sentir, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que
, em data anterior a discussão travada nos autos já havia sido esclarecida e, no entanto, as cobranças acerca de débito de IPVA e licenciamento continuaram.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, condenando os recorrentes em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024